Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24009880, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes (EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA MARIA TOME ANGELO, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANDRO JOSE DA SILVA, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA), para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em decisão constante do ID: 9561294. O saneamento do feito se deu ao ID: 9561294. O v. acórdão exarado nos EE n. 0001683-28.2008.8.07.0000 transitou em julgado (ID: 15638617). Pois bem. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes EVA ANTUNES SIMÕES DE LIMA, EVA MARIA TOME ANGELO, EVA NEIDE BEZERRA FERNANDES, EVANDRO JOSE DA SILVA, EVANILDA GENTIL EVANGELISTA, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre o SINDIRETA e o DF, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 9561259, e os honorários de execução arbitrados no ID: 9561154. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador